Tribunal: STF
Processo: RE 1452931
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “EMENTA: REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA PRESENTE. LITISPENDÊNCIA INOCORRENTE. APREENSÃO DE VEÍCULO E LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS. PENALIDADES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N° 19.445, DE 2011. SANÇÃO MAIOR DO QUE A PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    A legitimidade passiva, no mandado de segurança, decorre de a autoridade apontada como impetrada ter competência para determinar a prática de ato apontado como sendo omissivo ou desfazer o comissivo. 



    Ocorre a litispendência se o mesmo litígio é novamente instaurado em outro processo e com identidade de partes, pedido e causa de pedir. Assim, havendo pedidos diversos, inocorre a litispendência. 



    O Estado tem o poder-dever de fiscalizar todas as atividades lícitas e que envolvam o transporte de pessoas até mesmo para a segurança dos usuários. 



    Em razão da supremacia das normas, o ente federado, no exercício de sua competência concorrente, não pode extrapolar ou contrariar os princípios gerais das normas legais superiores. 



    Constatada que a sanção imposta pelo departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais — DER/MG, aplicada com base na Lei Estadual n° 19.445 de 2011 excede a prevista no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, Lei n° 9.503, de 1997, para o transporte irregular de passageiro, resta patente a violação do direito da recorrida. 



    Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas”. 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 18). 



    Tendo em vista a tese fixada no julgamento do Tema 546 da sistemática de Repercussão Geral, no julgamento do RE 661.702/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG determinou a remessa dos autos ao órgão Julgador para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 23).



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual foi mantido na íntegra (documento eletrônico 26). 



    Os aclaratórios opostos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG não foram conhecidos (documento eletrônico 31). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV, LV; 25, §1° e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim dirimiu a controvérsia: 



    “A apelada foi autuada por infringir o art. 2°, inciso I, da Lei estadual n° 19.445, de 2011, ao realizar o transporte intermunicipal remunerado de pessoas sem autorização do DER/MG, o que culminou na aplicação das sanções e imposição previstas nos artigos 6° e 7° do mesmo dispositivo legal: pagamento de multas, apreensão do veículo e liberação condicionada ao pagamento de multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estadia. 



    É certo que a regularidade ou não do transporte de passageiros somente pode ser aferida com a ação fiscalizadora dos órgãos responsáveis. E tenho como assaz grave o Poder Judiciário impedir o exercício do poder-dever inerente à Administração Pública e permitir o transporte de passageiros sem qualquer observância dos requisitos legais pertinentes. 



    Entretanto, não há dúvida de que a penalidade imposta à recorrida difere substancialmente da prevista no Código de Trânsito Brasileiro, Lei n° 9.503, de 1997). E isso porque a apreensão do veículo, prevista na norma estadual, não se confunde com a de retenção do veículo estabelecida pela norma federal. Na primeira, lei estadual, o veículo é recolhido e permanece no depósito sob a custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora. Na segunda, lei federal, o veículo é meramente detido no local até que seja sanada a irregularidade constatada pelo agente de trânsito. 



    Assim, pode-se afirmar que a norma legal estadual, ao determinar a apreensão do veículo no caso de constatação de transporte irregular de passageiros, excedeu a sanção prevista na CTB, tornando ilegal e arbitrária a apreensão do veículo. [...]



    Portanto, força é concluir que a apreensão do veículo e, consequentemente, o condicionamento da sua liberação ao pagamento de multas, lesa direito líquido e certo da recorrida e não podem mesmo prevalecer” (Documento eletrônico 16, pp. 13 e 14, grifei)



     O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661.702/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, considerou que “[s]urge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”, uma vez que tal restrição configura-se medida desproporcional à propriedade e ao exercício de atividade econômica ou profissional lícita, devendo a Fazenda, caso lesada, recorrer ao Poder Judiciário para cobrar eventuais dívidas tributárias. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado: 



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.



    Posteriormente, o Plenário deste Tribunal, ao apreciar a ADPF 539/GO, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a possibilidade de os entes federados editarem normas locais sobre condições de execução, fiscalização e sanções para condutas que possam violar a boa prestação de serviços públicos de transporte urbano de passageiros. Assim, sanções tipificadas em leis municipais, com a finalidade de reprimir o transporte ilegal de passageiros, estão inseridas no contexto do poder de polícia, garantido pelo texto constitucional, sobre serviços públicos de transporte urbano de passageiros. Transcrevo, no que interessa, parte da ementa do julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS MUNICIPAIS 353/2010, 70/2013, 128/2013, 190/2014, 288/2015 405/2017 323/2016, TODAS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA/GO. SERVIÇO DE MOTOTÁXI. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTES; TRÂNSITO E TRANSPORTE; DIRETRIZES PARA OS TRANSPORTES URBANOS; E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. LEI FEDERAL 12.009/2009 E RESOLUÇÃO 356/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. DISCIPLINA DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI COMO MODALIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PESSOAS E CARGAS. INVIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE RESTRIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR LEGISLAÇÃO LOCAL. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE NORMAS LOCAIS SOBRE CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES PARA CONDUTAS QUE POSSAM VIOLAR A BOA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS. CABIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONTRA LEIS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS DISPOSITIVOS DAS LEIS ATACADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EX OFFICIO DO TRIBUNAL NO EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    [...]



          6. A complementação da legislação federal por normas municipais referentes ao serviço de mototáxi alcança a delegação do serviço, as condições de sua execução e o exercício do poder de polícia sobre os delegatários, sendo vedada, contudo, a criação de restrições ao exercício profissional para aqueles que preenchem os requisitos da legislação federal. Precedente: ADPF 449, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 2/9/2019.



    7. A segurança no trânsito, matéria de interesse nacional, não se confunde com a tutela da higidez dos serviços públicos de transporte urbano de passageiros, inserida nas competências legislativa e material dos Municípios e do Distrito Federal, consoante reconhecido no Tema 546 (RE 661.702, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/5/2020), o que possibilita aos entes subnacionais editar normas e condições de execução, bem como fiscalizar e aplicar sanções para condutas que possam violar a boa prestação dos serviços. 



    8. In casu, os artigos 48 e 49 da Lei municipal 491/2018 e o artigo 5º da Lei municipal 323/2016, ao tipificarem infrações cometidas pelos delegatários do serviço de mototáxi e as respectivas sanções, sobretudo na hipótese de transporte irregular de passageiros, estão inseridos no contexto do exercício do poder de polícia sobre serviços públicos de transporte urbano de passageiros, não havendo se falar em inconstitucionalidade formal por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Precedente: ADI 2.751, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 24/2/2006.” (ADPF 539/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe. 26/10/2020, grifei)



    Os arts. 6° e 7° da Lei 19.415/2011 previram que, nos casos de transporte clandestino de passageiros, o veículo será apreendido e recolhido em depósito e ficará sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade competente e somente será liberado mediante o prévio pagamento das multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estadia. Assim, o Tribunal de origem, ao considerar ilegal a sanção de retenção de veículos para coibir o transporte clandestino de passageiros, por considerá-la mais gravosa que a constante no Código Brasileiro de Trânsito, impediu o legítimo poder de polícia do Estado de Minas Gerais sobre serviços públicos de transporte urbano de passageiros. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.431.182/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/4/2023; RE 1.328.889 AgR-segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso e RE 1.383.307/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/8/2022; 



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, com fundamento no decido por esta Corte no julgamento do Tema 546 da sistemática de Repercussão Geral, reformar o acórdão recorrido e reconhecer a legalidade da penalidade de apreensão do veículo da parte impetrante e da aplicação da pena de multas, taxas e demais encargos. Mantenho, no entanto, a impossibilidade de condicionar a liberação do veículo ao pagamento dos referidos encargos. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator